Tribunal: TJDFT
Processo: 0726141-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726141-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OTAVIANA DE JESUS SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal informou (ID n. 41473579) que realizou alguns dos exames médicos requeridos pela autora nesta ação judicial e que os demais encontram-se marcados. Assim, fica a parte autora intimada, conforme requerido pelo Ministério Público (ID n. 42209473), a informar a relação de procedimentos/exames médicos sobre os quais persiste o interesse recursal. Prazo 5 dias. Após, encaminhem-se os autos ao MP para emissão de parecer. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator